Tribunal: TJMT
Processo: 1002075-21.2019.8.11.0010
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
EMBARGSO DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL No 1002075-21.2019.8.11.0010
RECORRENTE: VALMIR DA SILVA COSTA
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S.A.
Vistos.
Trata-se de Embargos de Declaração propostos por VALMIR DA SILVA COSTA, em face da decisão de id 823557975, que negou seguimento ao Recurso Especial em virtude da incidência das Súmulas 284/STF, 5,7/STJ, inadequação da via eleita e decisão sem omissão.
O Embargante aduz, em síntese, que omissão na decisão recorrida uma vez que: “(...) (a) é que a manifesta ausência de contraditório, nos autos, a respeito dos fatos 1) de que alíquota alguma ou valor algum ou percentual algum foi estabelecido no título executivo para cálculo da cobrança da comissão de aval Sebrae/Fampe, implica em necessidade de revolver a prova dos autos; e 2) pela mesma forma, em que é que a manifesta e notória ausência de documento comprobatório de que o banco exequente tenha pago ou vá pagar ao Sebrae/Fampe a título de encargo pelo suposto aval, poderia implicar em necessidade de revolver a prova dos autos; (b) é que a correta contratação perfeitamente formalizada a respeito do empréstimo propriamente dito, por si só, implica no reconhecimento da existência dos requisitos de liquidez, certeza e exigibilidade necessários para a cobrança da comissão de aval ao Sebrae/Fampe, em sede de execução, quando a esta obrigação não foi fixado valor, percentual ou alíquota no aludido título executivo; (c) a ausência de valor ou percentual firmado em contrato a título de comissão de aval Sebrae/Fampe; a inexistência de documentos que comprovem que a garantia foi concedida pelo Sebrae e, bem assim, que os encargos cobrados do recorrente foram ou terão de ser pagos ao Fundo de Aval do Sebrae, são fatos que tornam a obrigação (de pagar a comissão de aval Sebrae/Fampe) ilíquida, incerta e inexigível, são incapazes de infirmar a conclusão adotada pelo julgador (art. 489, §1o, IV do CPC);
Requer o recebimento e processamento dos presentes embargos de declaração, para sanar a omissão e contradição apontadas e por consequência a admissão do Recurso Especial.
Recurso tempestivo (id 85708476).
Contrarrazões (id 87005066).
É o relatório. Decido.
De início, cabe ressaltar que os Embargos de Declaração constituem ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão do julgado e erro material, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 1.022, I, II, do CPC, verbis:
“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o”.
Sem mais delongas verifica-se que o Embargante reprisa os mesmos fundamentos do Recurso Especial, insistindo nas controvérsias apresentadas em seu recurso de que não houve a comprovação de concessão da comissão de aval/FAMPE pelo SEBRAE e não constava expressamente estabelecido no contrato o valor liquido ou em percentual da referida comissão, assim não foram preenchidos os requisitos de liquidez, certeza, e exigibilidade do título executivo para aparelhar a execução, trazendo novos argumentos para que seja reformada a decisão recorrida.
Ademais, na hipótese, não verifico a presença dos vícios apontados pela Embargante, porquanto as controvérsias foram examinadas com fundamentação adequada, demonstrando assim seu mero inconformismo e sua insistência nestas controvérsias, ficando demonstrado a intenção de reapreciação do conjunto fático probatório dos autos.
Além do mais, a decisão da Vice-Presidência que nega seguimento ao Recurso Especial é precária, e contra ela cabe Agravo ao STJ, com fundamento no art. 1.042 do CPC, oportunidade em que a parte poderá levar as questões ao exame daquele Tribunal Superior.
Ante o exposto, ausente qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, II, do CPC, rejeito os Embargos de Declaração.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça